Tribunal: TJDFT
Processo: 0042668-26.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0042668-26.2014.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL SA APELADO: AILA PALMA PEIXOTO, MARIA DAS GRACAS PALMA BARBOSA, MARIA CELIA SALES PALMA, MARIA LUCIANA SALES PALMA, MARIA ZELMA SALES PALMA, JOSE EVERALDO SALES PALMA, JOSE LUCIANO SALES PALMA, MARIA DA CONCEICAO FARAGO PALMA, MARIA SELMA SALES PALMA, MARIA TELMA SALES PALMA, JOSE GERALDO DE SALES PALMA, JOSE DE SALES PALMA JUNIOR, ELPIDIO ANTONIO DOMINGOS, LAURA ALVARES DA SILVA CAMPOS D E S P A C H O Intime-se o apelante, nos termos do art. 10, do CPC, para que se manifeste: a) sobre possível não conhecimento de seu recurso em razão da preclusão referente aos pedidos de sobrestamento do curso processo, exclusão de expurgos inflacionários de período posterior ao reconhecimento no título judicial exequendo e modificação do termo inicial dos juros de mora; b) sobre eventual não conhecimento de seu recurso em virtude de possível inovação recursal em relação aos pedidos de incidência única dos juros remuneratórios no mês de fevereiro de 1989, de aplicação do índice de 10,14% em fevereiro de 1989 e de aplicação dos índices de poupança para correção do débito; c) sobre possível não conhecimento de recurso por ausência de interesse recursal quanto ao pedido de exclusão dos juros remuneratórios dos cálculos da execução e da multa de dez por cento (10%) da valor da execução, prevista no art. 523, §1o, do CPC, por ausência de interesse recursal. Brasília, DF, em 20 de março de 2020 16:25:28. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator